Tribunal: STF
Processo: Rcl 60299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



1. Consta das informações prestadas pela origem que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rodrigo Klee de Vasconcellos contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5072262-76.2022.8.24.0023, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SC. Alega-se afronta à Súmula Vinculante 14.



 2. O autor afirma que o juízo reclamado, ao indeferir diligências requeridas pela defesa, teria violado a Súmula Vinculante 14, destacando o seguinte trecho: “a decisão reclamada registra expressamente que é: ‘absolutamente ocioso o pedido para que a Autoridade Policial diligencie a juntada aos autos das imagens entregues pela testemunha Ederson (das câmeras dos condomínios residenciais Opera House e do Sonata Place)´, diante da falta de ‘interesse investigativo’ ”.



3. Requer liminarmente a suspensão do curso da ação penal, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada “determinando que o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Florianópolis defira a juntada do vídeo omitido aos autos, viabilizando o acesso da defesa ao seu conteúdo.”



4. O órgão reclamado prestou informações.



5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido na reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação. Direito Processual Penal. Crime de homicídio. Acidente de trânsito. Tribunal do Júri. Restrição de acesso às filmagens das câmaras de segurança. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 14. Disponibilização de todas as imagens com interesse investigativo. Ausência de violação a entendimento do Supremo Tribunal Federal. Acesso total ao acervo probatório. Não aderência entre o ato reclamado e o enunciado que se reputa violado. Não cabimento de reexame do ato reclamado. Parecer pela improcedência da Reclamação.



6. É o relatório. Decido.



7. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



8. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



9. A controvérsia posta nos autos é sobre a juntada e o acesso a uma gravação que não fez parte do conjunto probatório que deu suporte à denúncia. Como relatado, o autor alega que “não foi conferido aos defensores [...] ‘acesso amplo’ aos elementos de prova que ‘digam respeito ao exercício do direito de defesa’ arrecadados no curso do procedimento investigatório, o que, pelas razões já expostas, contraria o enunciado da Súmula Vinculante nº 14”.



10. Dos documentos acostados aos autos e das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifica-se que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos. No que tange às imagens a que se referem a defesa, a autoridade reclamada esclarece:



    [...] 



    Assim, quanto aos esclarecimentos solicitados ("se a autoridade policial e o Ministério Público tiveram acesso às mencionadas imagens, se foram descartadas, e, “se alguma outra gravação arrecadada pelos policiais também deixou de ser juntada aos autos e franqueada à defesa") pondero que a contenda acerca das referidas imagens surgiu a partir do depoimento da testemunha Ederson, cujo depoimento já foi transcrito acima.



     No ponto, o testigo informou que encaminhou as imagens aos investigadores apenas por meio de WhatsApp e que não possui mais as filmagens, porque elas ficam gravadas no HD por 30 (trinta) dias. 



    No mais, não há qualquer notícia nos autos de que o Ministério Público teve acesso aos vídeos reclamados, nem que existam outras gravações arrecadadas pelos policiais que não foram juntadas aos autos.”



11. A presente reclamação carece de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Embora não haja estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, pontuo a relevância constitucional da garantia da integridade do procedimento probatório. Daí que, independentemente da utilidade do elemento de prova para a acusação ou para a defesa, como corolário dos princípios da ampla defesa, da transparência e do dever de motivação, cabe à Autoridade Policial documentar, nos autos, a obtenção de qualquer tipo de prova e motivar o seu eventual descarte (cadeia de custódia), o que deve ser objeto de fiscalização pelo juiz natural da causa. Sem isso, seria possível burlar o dever de apresentação integral da prova, o que tem sido rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 32.722, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 94.173, 2ª Turma, Rel. Min. Celso De Mello).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator